Tribunal: TJES
Processo: 0005313-23.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO CLANDESTINO DE SOLO. ILICITUDES PRATICADAS PELO PARCELADOR/LOTEADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Joacyr Carvalho Calmon contra Sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Linhares, condenou-a, solidariamente com outro Réu, à regularização de loteamento clandestino. A Sentença também foi submetida à Remessa Necessária quanto à improcedência do pedido de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Apelante possui responsabilidade solidária pela regularização do loteamento clandestino; (ii) analisar se a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela regularização de loteamentos clandestinos recai sobre o efetivo parcelador do solo, não bastando a condição de proprietária registral para configurar responsabilidade, conforme prevê a Lei nº 6.766/1979.

4.
Ficou comprovado que a Apelante vendeu sua parte da área ao corréu José Antônio Bitti Suzano antes da realização do parcelamento irregular e não participou da prática do parcelamento, tampouco se imputou a ela a obtenção de vantagens decorrentes das irregularidades.

5.
Relatórios administrativos municipais, impugnação acolhida pela Administração Pública e Decisão em Processo Penal confirmam que o corréu foi o responsável pelo parcelamento irregular, o que exclui a Apelante da responsabilidade solidária.

6.
A condenação unicamente pelo fato de a Apelante constar como proprietária registral contraria os elementos probatórios e a jurisprudência dominante, que não admite tal responsabilidade em tais casos.

7.
O pedido de indenização por danos morais coletivos não prospera, na medida em que a conduta ilícita não atingiu, de forma intolerável, os valores e interesses coletivos fundamentais, não se configurando o requisito de gravidade necessário para o reconhecimento do dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos exordiais, tão somente, no tocante à Recorrente JOACYR CARVALHO CALMON, sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, na forma preconizada no artigo 18, da Lei nº 7.347/1985.
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade pela regularização de loteamentos clandestinos recai sobre o efetivo Autor do parcelamento do solo, não podendo ser imputada ao proprietário registral que não praticou atos relacionados ao parcelamento ilícito nem obteve benefícios decorrentes da irregularidade.

2.
A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave e intolerável aos valores e interesses coletivos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/1979, arts. 37 e 38; CPC/2015, art. 282, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1823072/RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.11.2019; STJ, REsp 1473846/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.02.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1000719-41.2021.8.26.0450, Rel. Ricardo Dip, j. 30.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005313-23.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOACIR CARVALHO CALMON

APELADO: JOSE ANTONIO BITTI SUZANO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO CLANDESTINO DE SOLO. ILICITUDES PRATICADAS PELO PARCELADOR/LOTEADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Joacyr Carvalho Calmon contra Sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Linhares, condenou-a, solidariamente com outro Réu, à regularização de loteamento clandestino. A Sentença também foi submetida à Remessa Necessária quanto à improcedência do pedido de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Apelante possui responsabilidade solidária pela regularização do loteamento clandestino; (ii) analisar se a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela regularização de loteamentos clandestinos recai sobre o efetivo parcelador do solo, não bastando a condição de proprietária registral para configurar responsabilidade, conforme prevê a Lei nº 6.766/1979.

4.
Ficou comprovado que a Apelante vendeu sua parte da área ao corréu José Antônio Bitti Suzano antes da realização do parcelamento irregular e não participou da prática do parcelamento, tampouco se imputou a ela a obtenção de vantagens decorrentes das irregularidades.

5.
Relatórios administrativos municipais, impugnação acolhida pela Administração Pública e Decisão em Processo Penal confirmam que o corréu foi o responsável pelo parcelamento irregular, o que exclui a Apelante da responsabilidade solidária.

6.
A condenação unicamente pelo fato de a Apelante constar como proprietária registral contraria os elementos probatórios e a jurisprudência dominante, que não admite tal responsabilidade em tais casos.

7.
O pedido de indenização por danos morais coletivos não prospera, na medida em que a conduta ilícita não atingiu, de forma intolerável, os valores e interesses coletivos fundamentais, não se configurando o requisito de gravidade necessário para o reconhecimento do dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos exordiais, tão somente, no tocante à Recorrente JOACYR CARVALHO CALMON, sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, na forma preconizada no artigo 18, da Lei nº 7.347/1985.
Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade pela regularização de loteamentos clandestinos recai sobre o efetivo Autor do parcelamento do solo, não podendo ser imputada ao proprietário registral que não praticou atos relacionados ao parcelamento ilícito nem obteve benefícios decorrentes da irregularidade.

2.
A configuração do dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave e intolerável aos valores e interesses coletivos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/1979, arts. 37 e 38; CPC/2015, art. 282, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1823072/RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.11.2019; STJ, REsp 1473846/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24.02.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1000719-41.2021.8.26.0450, Rel. Ricardo Dip, j. 30.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JOACYR CARVALHO CALMON
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acom
panhada de REMESSA
EX OFFICIO
,
contra a
SENTENÇA
(
fls. 557/560, integralizada às fls. 576/577 e às fls. 596/598
), proferida pelo
JUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL PÚBLICA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da Recorrente e de
JOSÉ
ANTÔNIO
BITTI SUZANO
,
cujo
decisum
ass
im consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para confirmar a liminar e condenar os requeridos, solidariamente, as obrigações de fazer e não fazer pleiteadas na inicial.

Deverão os réus apresentarem todas as licenças, anuências e projetos necessários, realizando a relocação ou desfazimento de edificações, caso necessário, e indenizando neste caso os adquirentes, ou ainda realizando a substituição de lotes, bem como realizando todas as obras de infraestrutura a cargo do parcelador, de acordo com a legislação vigente, de maneira que os imóveis sejam registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis, pelo prazo de seis meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas e honorários, conforme art. 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Tendo em vista a improcedência quanto ao pedido de ressarcimento a título de danos morais coletivos, submetarn os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em remessa necessária, consoante art. 19 da Lei 4.717/65, aplicável subsidiariamente nos casos de Ação Civil Pública em razão do diálogo das fontes existente no microssistema processual coletivo (vide REsp. 1.108.542/SC, Rel. Mm. CASTRO MEIRA, DJe 29.05.2009)”.

A Re
corrente suscita a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, sob a alegação de que houve o julgamento antecipado do mérito sem a realização da prova testemunhal cuja produção fora deferida pelo Juízo
a quo
quando do saneamento do feito.

Enfatiza que tal prova se revela crucial para demonstrar que a Recorrente não possuía qualquer vínculo com o loteamento clandestino, corroborando a “
sua tese, sustentada quanto à sua ilegitimidade passiva e a sua não responsabilização pelo parcelamento de terra realizado por terceiro
”.

No
Mérito
, defende a ausência de sua responsabilidade, pois, embora ainda conste como coproprietária registral do imóvel, não tem envolvimento com o loteamento clandestino, pois vendeu a propriedade ao corréu José Antônio Bitti Suzano em 2014. Afirma que este último seria o responsável exclusivo pelo parcelamento irregular e pela implantação do loteamento.

Defende, portanto, que não há provas nos autos que demonstrem a sua participação direta ou indireta no loteamento clandestino, e que o mero fato de ser ex-proprietária não basta para configurar responsabilidade solidária.

Aduz que a Sentença recorrida fixou obrigação de regularizar o imóvel e obter licenciamento ambiental, mas isso seria impossível, pois o imóvel está sob posse do corréu há mais de 9 (nove) anos.

Afirma que a indisponibilidade irrestrita de bens da Recorrente vai além do solicitado na Petição Inicial, visto que “
o pedido autoral quanto à indisponibilidade dos bens da APELANTE se restringe somente ao loteamento parcelado, não havendo cabimento para que o magistrado determine medida que ultrapasse os limites do pedido
”.

Enfatiza que “
além de não ter conhecimento acerca do parcelamento anterior, também nunca teve qualquer envolvimento com este tipo de conduta, apenas efetuou a venda do imóvel, sem nem imaginar o que poderia ser feito posteriormente. (...) Por outro lado, quanto ao 2º REQUERIDO, podemos perceber que a conduta de realizar parcelamento de terra é recorrente dele, diferentemente da situação da APELANTE que nunca teve qualquer envolvimento com este tipo de conduta
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, anulando-se a Sentença recorrida e, subsidiariamente, seja reformada para julgar improcedente o pedido em relação à Recorrente.

A despeito de intimados, os Recorridos, MUNICÍPIO DE LINHARES e JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO, não recorreram da Sentença e também não apresentaram Contrarrazões (Certidão id. 8300993).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 10032011), opinando “
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja dado provimento, para que seja declarada a nulidade da r. sentença de piso por cerceamento de defesa; ou seja promovida a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos de condenação feitos pelo Município em face da Apelante
”.

É o Relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL DE JOACYR CARVALHO CALMON

Conforme relatado,
JOACYR CARVALHO CALMON
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL, acom
panhada de REMESSA
EX OFFICIO
,
contra a
SENTENÇA
(
fls. 557/560, integralizada às fls. 576/577 e às fls. 596/598
), proferida pelo
JUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL PÚBLICA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da Recorrente e de
JOSÉ
ANTÔNIO
BITTI SUZANO
,
cujo
decisum
ass
im consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para confirmar a liminar e condenar os requeridos, solidariamente, as obrigações de fazer e não fazer pleiteadas na inicial.

Deverão os réus apresentarem todas as licenças, anuências e projetos necessários, realizando a relocação ou desfazimento de edificações, caso necessário, e indenizando neste caso os adquirentes, ou ainda realizando a substituição de lotes, bem como realizando todas as obras de infraestrutura a cargo do parcelador, de acordo com a legislação vigente, de maneira que os imóveis sejam registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis, pelo prazo de seis meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem custas e honorários, conforme art. 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Tendo em vista a improcedência quanto ao pedido de ressarcimento a título de danos morais coletivos, submetam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em remessa necessária, consoante art. 19 da Lei 4.717/65, aplicável subsidiariamente nos casos de Ação Civil Pública em razão do diálogo das fontes existente no microssistema processual coletivo (vide REsp. 1.108.542/SC, Rel. Mm. CASTRO MEIRA, DJe 29.05.2009)”.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Re
corrente, conforme salientado, arguiu a
Preliminar de Cerceamento de Defesa
, sob a alegação de que houve o julgamento antecipado do mérito sem a realização da prova testemunhal cuja produção fora deferida pelo Juízo
a quo
quando do saneamento do feito.

Nada obstante, pelos motivos doravante declinados,
vislumbra-se a viabilidade de julgamento de mérito favorável ao Recorrente
, daí porque, ainda que a aludida Preliminar viesse a ser acolhida, seria claramente desnecessário ordenar o retorno dos autos para a produção de provas.

Neste particular, aplica-se o disposto no
§ 2º, do artigo 282, do Código de Processo Civil
, segundo o qual “
quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.

REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

MÉRITO

No que pertine ao
Mérito da irresignação
, o mesmo gravita em torno da responsabilidade, ou não, do Recorrente pelo cumprimento das obrigações de fazer e não fazer imposta na Sentença, para fins de regularização do loteamento irregular objeto da lide.

Com efeito, cabe rememorar que o Recorrido MUNICÍPIO DE LINHARES propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face da Recorrente e do Recorrido JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO, alegando a ocorrência de parcelamento/loteamento clandestino de solo no local denominado “
Fazenda Guararema
”.

Aduz que a área foi desmembrada e comercializada sem a devida autorização administrativa e ambiental, subsistindo a responsabilidade solidária do Recorrente e do Recorrido JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO nas obrigações de fazer e não fazer destinadas à regularização do desmembramento irregular e do loteamento clandestino à luz das normas urbanísticas e ambientais.

Neste contexto, o Recorrente defende a todo momento que não participou dos atos que ensejaram as irregularidades imputadas nesta demanda, máxime porque, apesar de constar como proprietário registral do imóvel, vendeu a área ao Recorrido JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO.

Deveras, restou comprovado nos autos, por meio do
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel juntado às fls. 149/150
, que a Recorrente vendeu ao Recorrido JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO a sua parte de 49.479,48 m
2
, de uma área total de 448.000,00 m
2
, no dia 15/01/2014,
constando, inclusive, o reconhecimento de firma das referidas Partes no dia 17/01/2014
.

Eis o inteiro teor do referido Contrato, no qual
não consta nenhuma cláusula autorizando o loteamento/parcelamento da área
, tanto é assim que restou estabelecido que
a Escritura Pública seria lavrada em Condomínio com os demais proprietários (parágrafo terceiro da cláusula quarta) e que seu eventual desfazimento para individualização da área não é de responsabilidade da Vendedora (parágrafo quarto da cláusula quarta)
,
in litteris
:

“
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

Contrato Particular de Compra e Venda de um imóvel que entre si fazem:- De um lado como Vendedora-
JOACYR CARVALHO CALMON
, portadora da Carteira de Identidade nº 103.574-ES, inscrita no CPF sob o n°. 007.721.697-05, brasileira, separada judicialmente, professora aposentada, residente e domiciliada na Rua da Conceição, nº 303, centro, Linhares-ES; e de outro lado como Comprador –
JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO
, portador da Cédula de Identidade RG nº. 366.196-ES, inscrita no CPF sob o nº 558.781.057-72, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Presidente Rodrigues Alves, nº 67, Conjunto Residencial Juparanã, Linhares-ES; os quais têm entre si justos e convencionados o que mutuamente outorgam e aceitam nas cláusulas e condições seguintes:-

PRIMEIRA
:- Que, a Vendedora é Senhora e legítima possuidora, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, de:- uma área de terras agrícola, medindo 49.479,48 (quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove metros e quarenta e oito decímetros quadrados) e "Ad Corpus", aforada ao município de Linhares-ES, situada no lugar GUARAREMA, neste Município e Comarca de Linhares-ES, sem benfeitorias, confrontando-se ao norte, com Joaquim Calmon Filho; ao sul, com Paulo Roberto Rodrigues Salles; ao leste, com Lucia Mariá Marreiro Azevedo Lima; e a oeste, com Rio Pequeno; havida por partilha, conforme formal datado de 10.10.1997, expedido pelo Cartório do 2º Oficio de Linhares-ES, assinado pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Antônio de Oliveira Rosa Pepino, extraído dos autos do inventário dos bens deixados por falecimentos de Olinda Carvalho Calmon e Joaquim Calmon; registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares-ES, sob o nº R-14, matrícula 13.896, do livro 02;

SEGUNDA
: Que, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, a Vendedora vende ao Comprador, e, este compra dito imóvel, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.100.000,00 (HUM MILHÃO E CEM MIL REAIS), nas seguintes condições: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) serão pagos no dia 23 de janeiro de 2014, em moeda corrente nacional, R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) serão pagos no dia 09 de março de 2014, e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) serão pagos no dia 09 de abril de 2014, representados por 03 Notas Promissórias emitidas pelo comprador;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Comprador fica responsável pelo pagamento das despesas de escritura, ITBI, Laudêmio, taxas e registro para o seu nome, cuja Escritura será outorgada e assinada somente após as quitações das Notas Promissórias emitidas pelo comprador.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A área objeto da venda foi medida e demarcada conforme memorial descritivo datado de 17.03.2000, assinado pelo agrimensor Hedimar Pedrini, parte integrante deste instrumento contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO:- Embora o imóvel encontra-se medido e demarcado, tendo suas características e confrontações "in loco", acima mencionados, a Escritura será lavrada em Condomínio, sendo a área de 49.479,48 m2, encravada em uma porção maior de 448.000,00 m2, objeto da matrícula 13.896, do livro 02, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares-ES
.

PARAGRAFO QUARTO: O Comprador declara, desde já, ter conhecimento de que a individualização da matrícula de registro do imóvel, ou seja, o desfazimento do Condomínio, não é de responsabilidade da parte Vendedora, haja vista que área objeto deste instrumento contratual medindo 49.479,48 m2 não foi objeto de formalização de acordo definitivo por meio de escritura pública de EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, não respondendo pela evicção de direito
.

TERCEIRA:- Que, o Comprador é, neste ato, imitido na posse mansa e pacífica do imóvel ora vendido, passando a correr por conta do mesmo, todos os impostos que caírem sobre o mesmo imóvel a partir desta data, mesmo que cobradas em nome da vendedora, porém, a esma Vendedora se obriga entregar dito imóvel totalmente livre de quaisquer débitos e ônus.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Posse definitiva será transmitida ao Comprador somente após as quitações das Notas Promissórias emitidas pelo mesmo e o integral pagamento do imóvel objeto deste contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para pagamento da quantia de R$ 600.000,00 previsto para 23.01.2014 e das demais parcelas constantes das Notas Promissórias aprazadas para 09.03.2104 e 09.04.2014, nos valores de R$ 250.000,00 cada, em caso de atraso, o Comprador pagará juros de 1,5% (um e meio por cento ao mês), com tolerância máxima de 30 (trinta) dias após o vencimento.

QUARTA: Que a Vendedora se compromete assinar a competente Escritura de Compra e Venda em favor do Comprador, ou de quem este indicar, obrigando-se em apresentar todas as certidões negativas exigidas por lei que se fizerem necessários para a transferência do dito imóvel;

QUINTA:- Caso haja arrependimento, as partes estabelecem o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) cujo valor deverá ser pago imediatamente a manifestação do arrependimento, sendo todas as cláusulas deste contrato obrigatórias às partes contratantes, seus herdeiros e sucessores.

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso haja arrependimento, e quitado o seu valor acima estabelecido, o Comprador se obriga devolver à Vendedora a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto deste contrato.

SEXTA:- Não havendo arrependimento e, uma vez quitado o valor total do imóvel ora vendido, fica reservado ao comprador o direito de pleitear lhe seja adjudicado dito imóvel em caso de recusa ou morte da Vendedora, ou seu procurador, em assinar a competente Escritura de Compra e Venda;

SÉTIMA: Que, as partes contratantes elegem o foro desta Cidade e Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, para serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas que, porventura, surgirem direta ou indiretamente do presente contrato.

Assim convencionados, assinam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, a tudo presentes.

Linhares (ES), 15 de janeiro de 2014.

VENDEDORA:-Joacyr Carvalho Calmon

COMPRADOR:-José Antônio Bitti Suzano

TESTEMUNHAS:”

Sucede, contudo, que
o aludido negócio jurídico não foi levado a registro junto à respectiva matrícula do imóvel
, de modo que o Recorrente passou a ser instado pelo Ente Público Municipal, no intuito de responsabilizá-lo pelo parcelamento/loteamento clandestino que ocorreu após a referida alienação.

Diante disso, apesar de ter sido lavrado o
Auto de Constatação/Interdição/Embargo nº 199/2014,

a própria Administração Pública Municipal acolheu a Impugnação do Recorrente, concluindo por anulá-lo
por considerar que “
a Autuada comprovou que o loteamento/parcelamento do solo ocorreu em momento posterior à venda do imóvel
” e também diante da “
informação de que o Sr. JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO foi identificado como o responsável pela instalação do loteamento/parcelamento do solo
” (fl. 39).

A
Comissão Integrada de Regularização Fundiária do Município Recorrido
, em
Ofício encaminhado ao Promotor de Justiça atuante na Comarca de origem
(fls. 44/45), reconheceu que o Fiscal responsável levantou a informação de que
tal parcelamento/loteamento clandestino foi realizado pelo Recorrido JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO
, cujo
modus operandi
consistia em adquirir uma gleba de uma área maior, sem transferir a propriedade, mas com o posterior parcelamento e comercialização sem a devida regularização,
in litteris:

“Em atenção ao OF/PCLIN/Nº 294/2016, a Comissão Integrada de Regularização Fundiária, vem, por meio do presente, informar a V. Exa. que o Departamento de Aprovação de Projetos, Fiscalização e Habite-se enviou o Auto de Constatação, Interdição e Embargando via AR para a proprietária da Faz. Guararema, Joacyr Carvalho Calmon lavrado em 03/12/2014. O fiscal, José Antônio Câmara, que lavrou o referido Auto, não conseguiu obter junto à empresa Correios a confirmação de que o Embargo tenha sido entregue ao destinatário.

Em face disso, tomou a iniciativa de levantar, junto aos vizinhos, informações sobre a comercialização dos lotes. Levantou que os mesmos foram comercializados por um senhor conhecido por "Totonho", que adquiriu um dos filhos da proprietária uma gleba da Faz Guararema e a parcelou clandestinamente
.

Verificando alguns expedientes encaminhados para essa Promotoria, esta Comissão constatou que os senhor "Totonho" vem a ser José Antônio Bitti Suzano, inscrito no CPF sob o nº 558.781.057-72, que comercializou lotes a Faz. Gravatá, já notificado por esta Prefeitura, e que tem promovido outros parcelamentos clandestinos em diversas propriedades situadas no Município, sempre usando de mesmo modus operandi, adquire uma gleba de uma área maior, não transfere a propriedade, parcela e comercializa os lotes sem qualquer infraestrutura. Em algumas estradas vicinais do Município existem algumas placas de publicidade de venda de lotes clandestinos cujo telefone para contato é senhor José Antônio. A conduta do senhor "Totonho" aliada às deficiências operacionais da fiscalização tem estimulado a implantação desse tipo de parcelamento, conforme e verifica no panfleto anexo ao presente
”.

Associado a isso, na esteira do que enfatizado pela
Procuradoria de Justiça, no Parecer
(id. 10032011), “
no processo criminal tombado sob nº 0004530-02.2016.8.08.0030, foi requerido pelo membro do Parquet de 1º grau, e deferido pelo magistrado (fls. 53),
o aditamento da denúncia oferecida, para que houvesse a substituição da Apelante pelo Apelado JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO, por ter sido este identificado como responsável pelo loteamento clandestino
”.

Frente ao delineado cenário, emergem dos autos elementos que demonstram que o parcelamento/loteamento clandestino foi realizado pelo Recorrido JOSÉ ANTÔNIO BITTI SUZANO, de modo que a Recorrente apenas vendeu a área para este e não mais exerceu a posse e tampouco os direitos inerentes ao domínio do imóvel.

Aliás, ao que se dessume da Petição Inicial, o Município Recorrido em nenhum momento imputa e nem sequer cogita que a Recorrente participou do parcelamento/loteamento clandestino ou que se beneficiou, de algum modo, da implementação de tais irregularidades, tendo optado por inclui-la no polo passivo desta demanda única e, exclusivamente, por ainda constar como proprietária registral na matrícula do imóvel, conforme se vê no seguinte trecho da Exordial,
in verbis:

“
II.2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOTEADOR E DA PROPRIETÁRIA DA GLEBA

O réu, Sr. José Antônio Bitti Suzano é parte legítima para integrar o pólo passivo desta ação, pois iniciou o parcelamento do solo sem a devida aprovação junto ao Município de Linhares e já a ré Sra. Joacyr Carvalho Calmon em que pese ter demonstrado, nos processos administrativos, a pactuação da compra e venda da parte que lhe pertencia na denominada Fazenda Gurarema com réu, apresentou como prova, apenas o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com firma reconhecida dos contratantes, o que não consubstancia prova suficiente para afastar sua responsabilidade pela gleba da qual ainda detém a titularidade.”

Nesta o
rdem de ideias, não se pode desconsiderar que a
Lei nº 6.766/1979
, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, em seu
artigo 37
, veda a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Além disso, o seu
artigo 38
impõe ao loteador a obrigação de regularizar o parcelamento ilícito, sendo este o responsável direto pelas consequências decorrentes de sua conduta irregular,
in litteris:

“
Art. 37
. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Art. 38
. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.

§ 1º
Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial.

§ 2º
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.

§ 3º
Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização para levantar as prestações depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo necessária a citação da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto, bem como audiência do Ministério Público.

§ 4º
Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os adquirentes dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem a pagar diretamente as prestações restantes, a contar da data da notificação.

§ 5º
No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual, ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo, exigir o recebimento das prestações depositadas”.

Con
quanto se reconheça que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, as particularidades do caso em apreço evidenciam que, não obstante a ciência de que a proprietário registral não atuou como parceladora/loteadora, em nenhum momento foi descrito qualquer ato, seja omissivo ou comissivo, por parte deste, que seja idôneo a ensejar sua responsabilização pela regularização do parcelamento/loteamento clandestino.

Neste diapasão, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a responsabilidade pela regularização de loteamento irregular deve recair sobre o parcelador/loteador que efetivamente realizou o parcelamento/loteamento ilícito, e não sobre o proprietário registral quando não há evidências de que este tenha participado ou se beneficiado do loteamento clandestino,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. OCORRÊNCIA.

-
À luz da normativa de regência, cabe ao parcelador responder pela regularização do parcelamento ilícito (arg. do art 38 da Lei n. 6.766/1979, de 19-12), já porque só é regular "ou seja, secundum regulas" o parcelamento inscrito com observância do princípio da continuidade. Conexo ao direito de usar, gozar, fruir e dispor de um imóvel há os deveres de ordená-lo ao bem comum e o de preservá-lo nesta direção

-
Em que pese a não ter sido levado a registro o título translativo de propriedade do imóvel em tela, não há nos autos comprovação alguma de que a proprietária registral tenha participado ou mesmo contribuído para a realização do loteamento clandestino sob exame, ou de que tenha auferido vantagens ou obtido benefícios em razão dos negócios realizados pelos efetivos parceladores da área. Não provimento da apelação
.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1000719-41.2021.8.26.0450 Piracaia, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 30/05/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2023)

A
esta altura, impende destacar que
outra não foi a
percepção da Procuradoria de Justiça, em cujo Parecer assim opinou
,
in litteris:

“Ao proferir a sentença, o magistrado de piso fundamentou a condenação em face da Apelante unicamente no fato da mesma ainda constar como coproprietária do bem imóvel, deixando de se valer das demais provas presentes no bojo do processo, as quais comprovam que
a Recorrente não é mais a proprietária de fato do imóvel e tão pouco possui envolvimento com o loteamento clandestino implementado
.

Cumpre destacar, ainda, que ao fundamentar a condenação nos termos acima expostos, o juiz de 1º grau demonstrou comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que trata-se de imóvel em condomínio, como provado por meio da certidão de matrícula do imóvel às fls. 175/185, e não houve a responsabilização dos demais co-proprietários.

Isto posto, analisando toda a circunstância fática em torno do caso, merece reforma a r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de responsabilização da Apelante feitos na exordial”.

Pelo exposto, conclui-se que deve ser acolhida a irresignação para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes em relação ao Recorrente.

REMESSA NECESSÁRIA

Por derradeiro, passo a examinar a REMESSA NECESSÁRIA, especificamente quanto ao capítulo da Sentença que julgou
improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos
.

Na compreensão do Magistrado de Primeiro Grau, tal pretensão indenizatória deve ser rejeitada na medida em que
não há evidências de que a conduta da parte Ré, ao parcelar ilegalmente o solo, tenha causado um abalo intolerável à tranquilidade social
,
in litteris
:

“No mais, quanto ao pedido de condenação dos requeridos a título de danos morais coletivos causados ao meio ambiente e à ordem urbanística, o dano social vem sendo reconhecido pela doutrina como uma nova espécie de dano reparável, decorrente de comportamentos socialmente reprováveis, pois diminuem o nível social de tranquilidade, tendo como fundamento legal o artigo 944 do Código Civil.

No Enunciado 455, da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, foi reconhecida a existência do denominado dano social, verbis: "A expressão 'dano' no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas".

Segundo Antônio Junqueira de Azevedo, os danos sociais

[...] são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança, e de indenização dissuasória, se atos em geral da pessoa jurídica, que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população.

(AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil: o dano social. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JR., Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, Renato Afonso (coord.). O Código Civil e sua interdisciplinariedade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 376).

Contudo,
mutatis mutandis
, sobre a espécie de dano transindividual, a jurisprudência do STJ adverte que:

O dano moral coletivo se dá in re ipsa, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico. Entretanto, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social. (REsp 1823072/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019)

In casu, não há comprovação de que a conduta perpetrada pela ré, notadamente, ao parcelar ilegalmente o solo, a despeito de ser antijurídica, foi capaz de abalar, de forma intolerável, a tranquilidade social do grupo de beneficiários, o que conduz à improcedência do pleito compensatório.

Nessa ordem de considerações, não resta outra medida senão julgar parcialmente procedente a demanda”.

Neste particular, impende assinalar que o dano moral individual, distintamente do coletivo, atrela-se à situação ensejadora de dor, sofrimento ou abalo psicológico. Por outro lado, o dano moral coletivo vincula-se à violação, com alto grau de reprovabilidade, não só das normas vigentes, mas, inclusive, dos interesses fundamentais da sociedade, a ponto de vulnerar, de forma intolerável e com grande repercussão, os valores sociais.

A propósito deste aspecto, a jurisprudência adverte que “
não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada
” (STJ - REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
o dano moral coletivo se dá in re ipsa, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico. Entretanto, sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social
” (STJ - REsp 1823072/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019).

Na hipótese dos autos, não se identificam elementos que desabonem a compreensão do Magistrado, uma vez que não há evidências de que a conduta questionada tenha atingido, de forma intolerável, os valores e interesses fundamentais da coletividade, com a repercussão e a gravidade aptas a amparar a excepcional configuração do dano moral coletivo indenizável. Logo, deve ser mantida a improcedência desse pedido indenizatório
.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE JOACYR CARVALHO CALMON E CONFIRO-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais tão somente em relação à Recorrente
JOACYR CARVALHO CALMON
, sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da norma preconizada no artigo 18, da Lei nº 7.347/1985 (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.348.756/SC), bem como, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)